Tribunal: TJMT
Processo: 1024299-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024299-75.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 383.387.261-68 (AGRAVANTE), CAMILA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 931.975.941-34 (AGRAVADO), JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.237.951-53 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USUCAPIÃO ARGUIDA EM RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em que pese a legislação processual vigente admitir, no bojo de ação possessória, o reconhecimento de domínio em face de terceira pessoa, como salvaguarda a parte final do art. 557 do CPC, não se descura que a reconvenção deve preencher certos requisitos, dentre eles o da compatibilidade com os procedimentos aplicáveis à causa principal, o que não se verifica na hipótese.

II - Admitir a reconvenção, na forma proposta pelo agravante, causaria verdadeiro tumulto processual, o que vai de encontro ao princípio da economia processual, já que o procedimento especial para o reconhecimento do usucapião exige a formação de litisconsórcio obrigatório entre os confinantes e terceiros interessados e, ainda, intervenção obrigatória das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1008011-05.2020.8.11.0006, manejada por
JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
e
OUTRO(S)
, indeferiu o processamento da reconvenção apresentada nos aos autos pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega que a decisão recorrida indeferiu o processamento da reconvenção baseando-se na premissa de que o deferimento do pleito representaria violação ao art. 557 do Código de Processo Civil, todavia, o caso em tela se ajusta à exceção prevista no mesmo artigo, pois a pretensão foi deduzida em face de terceira pessoa, que é a viúva meeira Estelânia Maria Klauk Monteiro da Silva.

Pondera que o Superior Tribunal de Justiça pacificou jurisprudência da inexistência de prejudicialidade externa que justifique a suspensão da ação possessória até que se julgue a ação de usucapião e vice-versa e que a formação do litisconsórcio necessário com a viúva meeira decorre das regras aplicáveis aos arts. 343, §§2o e 6o c/c 357, II e III, 374, I e III e 405, todos do Código de Processo Civil.

Afirma que “
A reconvenção representa uma ação própria do Agravante, que pretende resolver uma questão processual sobre a nulidade da partilha no inventário 3683-81.1996.8.11.0041 realizada sem a sua participação como litisconsorte necessário, e, pretendendo declarar o seu usucapião sobre a área de posse de 9ha adquirida desde 28/08/1997 pela escritura pública de cessão de direitos hereditários
”, razão pela qual não poderia ter sido rechaçada, como fez o juízo singelo.

Ressalta que é indispensável a formação do litisconsórcio necessário da viúva meeira Estelânia Maria Klauk Monteiro da Silva, na forma determinada no arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil, sendo este mais um motivo para a suspensão da demanda originária.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 152412168).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 156199680, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o processamento da reconvenção apresentada nos autos pelo agravante.

O agravante afirma que sua pretensão de usucapião é dirigida contra terceira pessoa, a Sra. Estelânia Maria Klauk Monteiro da Silva, e não em desfavor dos autores da ação possessória, razão pela qual se encaixa na exceção do art. 557 do CPC e, portanto, deve ser admitida.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

No caso dos autos, enquanto os autores deduziram pretensão possessória, na reconvenção, o réu-reconvinte, ora agravante, almejou pretensão petitória, objetivando a declaração de prescrição aquisitiva - usucapião - a seu favor.

A demanda originária trata-se, portanto, de pedido de reconvenção de usucapião em ação de Ação de Reintegração de Posse que, em regra, não se admite o debate sobre domínio.

Confira-se o que preceitua o art. 557 do CPC,
in verbis
:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Em que pese a legislação processual vigente admitir, no bojo de ação possessória, o reconhecimento de domínio em face de terceira pessoa, como salvaguarda a parte final do art. 557 do CPC, não se descura que a reconvenção deve preencher certos requisitos, dentre eles o da compatibilidade com os procedimentos aplicáveis à causa principal, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, admitir a reconvenção, na forma proposta pelo agravante, causaria verdadeiro tumulto processual, o que vai de encontro ao princípio da economia processual, já que o procedimento especial para o reconhecimento do usucapião exige a formação de litisconsórcio obrigatório entre os confinantes e terceiros interessados e, ainda, intervenção obrigatória das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

Assim, não se mostra possível o pedido reconvencional de usucapião, por total incompatibilidade de ritos.

A propósito:

“
USUCAPIÃO – Reconvenção com pedido reivindicatório – Inadmissibilidade – Incompatibilidade de procedimentos
- Ainda que se possa argumentar que com o advento da lei n. 8.951/1994, que deu fim à justificação de posse, alterando os arts. 942 e 943 do CPC, a ação de usucapião passou a seguir o rito ordinário, na verdade possui algumas peculiaridades processuais, como o litisconsórcio passivo necessário, a citação editalícia e a intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público, quando for o caso, e a instauração de um litígio autônomo em relação a apenas alguns dos contendores geraria enorme tumulto processual, persistindo a incompatibilidade procedimental - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - APL: 30000631020138260457 SP 3000063-10.2013.8.26.0457, Relator: Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Data de Julgamento: 23/02/2016, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2016) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC/15 - DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO - RESP 1.696.396/MT - CONHECIMENTO PARCIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO ARGUIDA EM RECONVENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Com a entrada em vigor do novo CPC, limitaram-se as hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o rol do art. 1.015, do CPC/15, "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Destarte, não comprovado o requisito supra, não deve ser conhecido o agravo de instrumento no tópico da decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e carência da ação.
Em que pese os termos da Súmula n.o 237 do STF, quanto à possibilidade de invocar a usucapião como matéria de defesa, não é possível desenvolver-se pedido próprio de declaração de domínio do imóvel por usucapião, seja na contestação, seja através de reconvenção, por se tratar de pedido de natureza declaratória, que demanda rito especial para seu reconhecimento.
”
(TJ-MG - AI: 10000212135461001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022) (g.n.)

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023